Tribunal: CARF
Processo: 15586.720013/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS LIGADOS À ÁREA DE ENGENHARIA.
Os serviços de gerenciamento, elaboração, coordenação e execução de projetos, mesmo ligados à área de engenharia, não estão relacionados ao processo produtivo da empresa, mas sim a benfeitorias ou a despesas pré-operacionais. Pode ser útil para o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa, mas não é essencial nem relevante para o processo produtivo.
o teste de subtração proposto pelo STJ demonstra que a utilização de tais serviços não é essencial, pois não se constitui em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, nem relevante, tendo em vista que não integra o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI).
Tais serviços poderiam, eventualmente, serem caracterizados como benfeitorias ou despesas pré-operacionais, mas nesse caso a tomada de créditos deveria ter sido efetivada sobre os encargos de depreciação e/ou amortização, e não diretamente sobre o valor total do serviço prestado, conforme determina a Lei no 10.833/2003
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE RÁDIO E COMUNICAÇÃO.
Apesar de não ser essencial nem relevante ao processo produtivo, o crédito referente ao serviço de locação de rádios pode ser reclassificado do inciso II para o inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata da locação de equipamentos para utilização nas atividades da empresa.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FINANCEIRA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA.
Os serviços de consultoria e auditoria financeira, contábil e tributária, por mais que sejam úteis para qualquer empresa, não são insumos utilizados no processo produtivo. Trata-se, no caso, de despesas administrativas, e não de custo de produção.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720013/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.067 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - NIBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,
ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS
LIGADOS À ÁREA DE ENGENHARIA.
Os serviços de gerenciamento, elaboração, coordenação e execução de
projetos, mesmo ligados à área de engenharia, não estão relacionados ao
processo produtivo da empresa, mas sim a benfeitorias ou a despesas pré-
operacionais. Pode ser útil para o planejamento estratégico de desenvolvimento
da empresa, mas não é essencial nem relevante para o processo produtivo.
o “teste de subtração” proposto pelo STJ demonstra que a utilização de tais
serviços não é essencial, pois não se constitui em “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, nem relevante,
tendo em vista que não integra o processo de produção, “seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI)”.
Tais
serviços
poderiam,
eventualmente,
serem
caracterizados
como
benfeitorias ou despesas pré-operacionais, mas nesse caso a tomada de créditos
deveria ter sido efetivada sobre os encargos de depreciação e/ou amortização, e
não diretamente sobre o valor total do serviço prestado, conforme determina a
Lei no 10.833/2003
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE RÁDIO E COMUNICAÇÃO.
Apesar de não ser “essencial” nem “relevante” ao processo produtivo, o crédito
referente ao serviço de locação de rádios pode ser reclassificado do inciso II
para o inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata da locação de
equipamentos para utilização nas atividades da empresa.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
AUDITORIA FINANCEIRA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA.
Os serviços de consultoria e auditoria financeira, contábil e tributária, por mais
que sejam úteis para qualquer empresa, não são “insumos utilizados no
processo produtivo”. Trata-se, no caso, de despesas administrativas, e não de
custo de produção.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720013/2011-01
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido para retirar da base de cálculo
do tributo as receitas que não foram comprovadas como provenientes de exportação e, na parte
conhecida, dar provimento parcial ao recurso quanto ao mérito, para cancelar a glosa sobre (i)
serviço de locação de rádio e comunicação e (ii) serviços prestados pelas empresas ASTE
ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTOS LTDA, NM ENGENHARIA E
ANTICORROSÃO LTDA e ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS
LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro I (DRJ-RJ1):
Trata o presente de DCOMP no 25072.25196.280306.1.3.0839-49, relativo ao PIS não-
cumulativo – Exportação, do mês de janeiro de 2006, no valor de R$ 1.149.985,25.
De acordo com o Parecer no 36/2011 (fls. 117/127) foi apurado o que se segue:
O exame da escrituração e documentação da Cia Nipo Brasileira de Pelotização
Nibrasco apurou a existência de débitos de contribuição que foram objeto de
lançamento do crédito tributário por meio do auto de infração formalizado pelo processo
no 15586.001586/2010-43.
Quanto à apuração do crédito a descontar, foram efetuadas as seguintes glosas:
a) Serviços classificados como insumos
Foram glosados créditos calculados sobre serviços que não são, direta e efetivamente,
aplicados ou consumidos na fabricação de seu produto. Entre esses serviços encontram-
se: serviços de gerenciamento e de elaboração de projetos e consultoria de engenharia;
serviços de operação e manutenção de aterro industrial; serviços controle e consultoria
ambiental; informações de indicadores econômicos; assessoria econômico-financeira
contábil; planos de saúde para funcionários; locação de andaimes, sanitários químicos e
outros módulos; serviços topográficos; desenvolvimento de softwares; compras de bens
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

de uso e consumo; entre outros, todos estampados no “Demonstrativo de Glosa de
Créditos de PIS e Cofins” (fl. 115).
b) Serviços de operação da usina
O contribuinte também aproveitou créditos sobre serviços prestados pela Companhia
Vale do Rio doce – CVRD, atualmente denominada Vale S/A, identificados em seus
demonstrativos como Fator C, Fator K e Fator Y. De acordo com o contrato
apresentado, fls.86/114, trata-se da prestação de serviços necessários e dos serviços
correlatos por parte da CVRD, para o funcionamento da usina de pelotização da
NIBRASCO.
Nos termos do item VI do contrato, os fatores apontados referem-se à compensação
monetária pela operação normal da usina, nos quais estão inclusos os seguintes
elementos:
Fator C: valor dos materiais, serviços e suprimentos diretamente medidos na operação
da usina; valor para a NIBRASCO dos serviços e materiais complementares relativos ao
Departamento de Pelotização da CVRD, tais como inspeções, controle de qualidade,
oficinas, sala de controle, engenharia industrial, transporte de pessoal e de materiais,
etc.; valor para a NIBRASCO correspondente ao total das despesas com mão-de-obra e
respectivos encargos e provisões do Departamento de Pelotização da CVRD dividido
pelo número de usinas operadas pela CVRD na Ponta de Tubarão.
Fator K: despesas gerais da CVRD. Refere-se a todas as despesas incorridas pela
CVRD, em Vitória e no Rio de Janeiro, pela prestação de serviços necessários ou úteis
para a administração regular da NIBRASCO, entre os quais: telex e outras modalidades
de comunicação, elaboração e processamento de dados, treinamento de pessoal, órgãos
de pessoal, comercial e de compras, assistência jurídica e fiscal, estatística, serviços de
contabilidade e custo, etc., que não estejam incluídos em nenhum componente da
compensação.
Fator Y: componente voltado a compensar a CVRD pelo custo financeiro do capital de
giro que a CVRD proverá para a operação e manutenção da Usina, através da
manutenção em estoque de sobressalentes e de materiais de consumo.
Observa-se da análise dos componentes da compensação pela operação da usina que
vários deles não são aplicados ou consumidos diretamente na produção de pelotas de
minério de ferro e, por conseguinte, não se subsumem ao conceito de insumo para
aproveitamento de crédito da contribuição para o PIS. Nesta condição estão os serviços
voltados à administração regular da NIBRASCO abarcados pelo Fator K. No tocante ao
Fator Y, salienta-se que a legislação somente estabeleceu o aproveitamento de créditos
sobre os valores das aquisições de bens para a industrialização, não integrando o cálculo
as aquisições de bens de consumo e o custo financeiro atinente à manutenção em
estoque.
Além da lavratura do citado auto de infração, a reversão da receita do mercado externo
em receita do mercado interno influencia os valores passíveis de ressarcimento e/ou
compensação, pois como já visto, somente são passíveis de ressarcimento e/ou
compensação os valores dos créditos vinculados à receita de exportação.
O valor do crédito a descontar vinculado às receitas de exportação foi determinado com
base no rateio proporcional entre as receitas de exportação e receitas no mercado
interno, regime adotado pelo contribuinte.
O Parecer e Despacho Decisório (fl.117/127 e 130) reconheceu o direito creditório no
valor de R$353.878,60 e homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

A ciência foi efetuada em 29/03/2011 (fl. 131) e a manifestação de inconformidade (fls.
135/214) foi apresentada em 28/04/2011, alegando em síntese:
O despacho decisório é nulo por não conter a descrição dos fatos constantes do processo
no 15586.001586/2010-43.
A interessada contesta as razões do auto de infração no 15586.001586/2010-43, que
considerou vendas no mercado interno as vendas de pelotas para a CVRD informadas
no DACON como com fim específico de exportação.
Insumo é um conceito mais amplo do que o alegado pela fiscalização.
Os serviços glosados oneram a atividade empresarial, pois são tributados em razão do
faturamento da empresa prestadora e em virtude do faturamento da empresa vendedora,
existindo, então, evidente cumulatividade na incidência das contribuições.
A glosa dos serviços de operação e manutenção de equipamentos da produção contraria
o entendimento manifestado pela RFB na Solução de Consulta no 30/2010.
Quanto ao FATOR K são serviços necessários à operação de industrialização e,
portanto, passíveis de creditamento.
Cita Acórdão no 16-29677 de 2011 da 9a Turma da DRJ SP1 que trata da possibilidade
de apuração de crédito de insumos relativos à armazenagem de mercadoria e frete.
Quanto ao FATOR Y (matérias de estoque sobressalente e materiais de consumo) cita o
Acórdão no 06-27264 de 2010 da 3a Turma da DRJ Curitiba.
Por fim, requer perícia para comprovação do caminho que percorrem as pelotas.
A 16a Turma da DRJ-RJ1, em sessão datada de 06/11/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
12-61.144, às fls. 647/655, com a seguinte Ementa:
NULIDADE.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade competente, contra
o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
MATÉRIA JÁ APRECIADA.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo anterior relativo ao
mesmo período e mesmo tributo.
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 14/12/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 659), apresentou
Recurso Voluntário em 30/12/2013, às fls. 661/688.
Esta Turma 3402, embora com composição distinta, em sessão realizada em
21/09/2020, resolveu converter o julgamento do recurso em diligencia, nos termos da
Resolução no 3402-002.662 (fls. 706/714):
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para
que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de
apuração do 2o trimestre de 2006:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como insumos no
processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
Nesse item, a Recorrente deverá seguir a mesma ordem de agrupamento de glosas
seguida no Relatório Fiscal acostado ao Despacho Decisório.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que cada
um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do
qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade
com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no
REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
A diligência foi cumprida em 13/09/2021, conforme TERMO DE
ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL às fls. 1004/1027:
12. A contribuinte prestou as informações dos insumos glosados pela fiscalização,
destacando-os por fornecedores. Embora a contribuinte tenha citado o fornecedor
Companhia Vale do Rio Doce em sua resposta e tenham sido citados os Fatores C, K e
Y no Relatório Fiscal (fls. 123 a 124) relacionados a este fornecedor, esses itens não
foram objeto de glosa, especificamente em relação aos fatos geradores do mês de
janeiro/2016, conforme se observa na relação contida no Demonstrativo de Glosa de
Créditos de PIS e COFINS (fls. 115). Sendo assim, não serão analisados esses itens no
presente processo. Os demais fornecedores citados pela contribuinte são: Metacon
Engenharia Ltda, Time-Now Engenharia Ltda, NM Engenharia e Anticorrosão Ltda,
Ecosoft Consultoria e Softwares Ambientais Ltda, Radio Mobile Telecomunicações
Ltda ME, PriceWaterhoseCoopers Internacional S/C Ltda, Deloitte Touche Tohmatsu
Consultoria Contábil e Tributária Ltda e Aste Assessoria e Suporte Técnico para
Eventos Ltda.
13. Seguem abaixo as análises de todos os itens glosados, segregados por fornecedor,
conforme ordem seguida no Demonstrativo de Glosa de Créditos de PIS e COFINS (fls.
115), citado no Relatório Fiscal (fls. 117 a 127):
13.1 ASTE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTOS LTDA
13.1.1 A interessada informou o seguinte:
(...)
13.1.2 O item em questão se enquadra no conceito de insumo, para fins de creditamento
de PIS e COFINS, integra o processo de produção por imposição da Norma
Regulamentadora no 24 do Ministério do Trabalho. Logo, indevida a glosa de referidos
créditos.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

13.2 RADIO MOBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
13.2.1 A contribuinte prestou a seguinte informação:
29. Em resumo, trata-se de serviços de locação de rádio de comunicação para
utilização pelos operadores e equipes de manutenção das usinas de Pelotização da
RECORRENTE, principalmente durante as paradas frias.
30. De pronto se afirma: a utilização de rádios comunicadores sem fio permite a
comunicação eficaz entre todos os funcionários de todas as referidas etapas da sendo,
portanto, essencial e indispensável para os fins societários da NIBRASCO.
31. É notório que é impossível, em uma área tão extensa quanto o complexo industrial a
qual a NIBRASCO exerce suas atividades econômicas, que os seus colaboradores se
comuniquem de forma eficaz sem o devido aparelhamento radiofônico.
32. Com tais aparelhos, a comunicação de todas as áreas e setores do complexo
industrial da Usina de Pelotização se torna viável. Sem ele, as atividades se tornariam
inviáveis, aumentando em muito o custo operacional da atividade industrial, seja o
custo humano ou até temporal.
33. Vale destacar que o Eg. CARF já entendeu pela essencialidade desse bem em sua
jurisprudência, conforme se demonstra:
A contribuinte citou o Acórdão no 3302-006.525, referente ao Processo no
12585.720472/2011-07 (fls. 741 a 742).
34. Assim, ante o exposto, resta demonstrada a essencialidade e relevância dos bens
adquiridos pela NIBRASCO da empresa em comento.
13.2.2 O item em questão, que trata de serviço de comunicação dos funcionários, não se
enquadra no conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, já que
sua subtração não comprometeria a consecução da atividade-fim da empresa, sendo
devida a glosa dos referidos créditos.
13.3 NM ENGENHARIA E ANTICORROSÃO LTDA
13.3.1 A contribuinte prestou a seguinte informação:
(...)
13.3.2 O item em questão enquadra-se no conceito de insumo, para fins de creditamento
de PIS e COFINS, já que está intrinsicamente relacionado ao processo produtivo e a sua
subtração compromete a consecução da atividade-fim da empresa, sendo indevida a
glosa dos referidos créditos.
13.4 METACON ENGENHARIA LTDA e TIME-NOW ENGENHARIA LTDA
13.4.1 A contribuinte prestou a seguinte informação:
8. Cuidam-se de empresas contratadas pela RECORRENTE para exercerem,
prioritariamente, os serviços de gerenciamento, elaboração, coordenação e execução
de projetos ligados à área de engenharia.
9. O serviço por elas prestados é de tamanha importância que se faz necessária a
contratação de diversas empresas para que o desenvolvimento, as reparações,
manutenções e construções necessárias sejam feitas com segurança e eficiência.
10. Os referidos serviços, importante consignar, integram o complexo processo
produtivo das pelotas de minério de ferro, na medida em que fornecem a coordenação,
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

condução e gerenciamento de todo o processo operacional da confecção das pelotas de
minério de ferro e suas respectivas etapas, além de fornecerem a estrutura adequada e
da manutenção necessária à engenharia despendida na confecção mencionada.
11. Dessa forma, há de se perceber que, ante o planejamento, a execução, o
acompanhamento e a manutenção dos serviços de engenharia e gerenciamento,
necessários ao desenvolvimento da produção do minério de ferro, tal conglomerado de
atividades consubstancia-se em serviço essencial à efetivação do produto final ofertado
pela RECORRENTE.
12. Tal essencialidade encontra-se, inclusive, amparada por entendimento proferido
pelo Eg. CARF, na qual considera-se, para fins creditórios, os serviços atinentes à área
de engenharia, consoante recente julgado proferido no Acórdão no 3302-006.357, do
Processo no 10783.901374/2011-07, referente a empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico da RECORRENTE, qual seja, a HISPANOBRÁS
(...)
13. Ainda, a própria RECORRENTE já obteve uma série de julgados positivos, onde o
C. CSRF compreendeu pela essencialidade dos serviços de engenharia e gerenciamento
em sua cadeia produtiva:
A contribuinte citou o Acórdão 9303-010.240 – CSRF / 3a Turma, referente ao processo
15578.000403/2007-76 (fls. 733).
14. Em verdade, observa-se que o entendimento proferido por este Eg. CARF se
encontra pacificado no sentido de considerar, para fins creditórios, os serviços
atinentes à área de engenharia enquanto essenciais e relevantes. À título
exemplificativo, enumera-se os seguintes julgados:
A contribuinte citou alguns Acórdãos (fls. 734).
15. Importante frisar que caso não fossem realizadas as devidas inspeções,
manutenções e construções, o processo produtivo poderia ser interrompido pelo mal
funcionamento das máquinas ou até mesmo das estruturas do parque industrial.
16. Observa-se, portanto, que os serviços prestados pelas empresas em apreço são de
fundamental importância para a continuidade e pleno funcionamento da cadeia
produtiva.
17. Sendo assim, por consequência, devem-se enquadrar no conceito de insumos, que
abrange os produtos e serviços que são considerados essenciais ao processo de
produção.
13.4.2 Os serviços de gerenciamento, elaboração, coordenação e execução de projetos
ligados à área de engenharia não se enquadram no conceito de insumo, para fins de
creditamento de PIS e COFINS, já que se tratam de despesas de cunho administrativo,
devendo ser mantidas as glosas efetuadas.
13.5 PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNACIONAL S/C LTDA e
DELOITTE
TOUCHE
TOHMATSU
CONSULTORIA
CONTÁBIL
E
TRIBUTÁRIA S/C LTDA
13.5.1 A contribuinte prestou as seguintes informações:
35.
É necessário destacar um ponto acerca das empresas
PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNACIONAL S/C LTDA e DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTÁRIA S/C LTDA, cuja
atividade econômica principal está atrelada a consultoria e auditoria financeira,
contábil e tributária.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

36. É notório que a atividade de consultoria e auditoria financeira, contábil e tributária
é de indispensável importância para os fins societários da RECORRENTE.
37. A consultoria e auditoria financeira (lato sensu) de uma empresa, bem como a
disponibilização de informações especializadas relativas ao mercado interno e externo,
são de primordial essencialidade para a tomada de decisões empresariais.
38. Com os dados obtidos pela PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNACIONAL
S/C LTDA e DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTÁBIL E
TRIBUTÁRIA S/C LTDA, os diretores podem criar, coordenar e executar diversos
planejamentos de melhoria e efetividade nos mais diferentes setores da Companhia,
inclusive no que se refere à segurança e produtividade da atividade industrial.
39. Vislumbra-se que a disponibilização de informações especializadas advindas das
atividades das referidas empresas é de máxima importância para a segurança das
decisões corporativas, garantindo a excelência e a superioridade do material fabricado
pela RECORRENTE.
40. Nesse sentido, importante destacar que o Laudo da FEST reconheceu a
essencialidade dos serviços prestados pelas empresas de consultoria e auditoria
financeira/contábil/tributária (DOC. 01):
(...)
41. Assim, é evidente que os serviços prestados pela PRICEWATERHOUSECOOPERS
INTERNACIONAL
S/C
LTDA
e
pela
DELOITTE
TOUCHE
TOHMATSU
CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA S/C LTDA são de essencial importância
para o processo produtivo da RECORRENTE, sendo impossível idealizar uma
realidade onde seja factível exercer a atividade industrial da Companhia sem a devida
assessoria de excelência.
13.5.2 O item em questão, que trata de serviços de apoio à atividade operacional, não se
enquadra no conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, já que
não está intrinsicamente relacionado ao exercício de sua atividade-fim, pois diz respeito
a atividades administrativas, sendo devida a glosa dos referidos créditos.
13.6 ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA
13.6.1 A contribuinte informou o seguinte:
(...)
13.6.2 O item em questão se enquadra no conceito de insumo, para fins de creditamento
de PIS e COFINS, por ser relevante no processo produtivo, tendo em vista sua
imposição legal, sendo indevida a glosa dos referidos créditos.
O contribuinte se manifestou sobre o resultado da diligência através de Petição, às
fls. 1035/1051.
É o relatório.

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
I - DA IMUNIDADE/ISENÇÃO DO PIS/COFINS NAS OPERAÇÕES DE
VENDAS PARA O EXTERIOR - DA NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES NAS
OPERAÇÕES DE VENDAS PARA O EXTERIOR - DA REMESSA DIRETA PARA
EXPORTAÇÃO
Alega o recorrente que a DRJ/RJ1, ao julgar improcedente sua Manifestação de
Inconformidade, ignorou o fato de que a Constituição Federal prescreve expressamente
imunidade tributária atinente às receitas decorrentes de exportação e também o arcabouço
probatório juntado aos autos, ao afirmar que a recorrente não teria comprovado que as receitas
decorrentes do minério de ferro "aglomerado" são de exportação.
Além disso, a IN RFB n° 1.094/2010 prescreve que, nas operações de mercadorias
com fim específico de exportação, ocorre o fenômeno da não-incidência tributária. Por fim,
sustenta que, ao contrário do afirmado pelo Fisco, nunca informou que "as pelotas são entregues
no pátio do remetente", o que faria crer que a partir desse momento já teria se operado a sua
saída da usina de Pelotização.
Contudo, conforme bem decidido no Acórdão da DRJ, a questão do
reenquadramento das vendas informadas no DACON com fim específico de exportação para
venda no mercado interno foi tratada no auto de infração objeto do processo no
15586.001586/2010-43, do qual a interessada teve ciência e exerceu seu direito de defesa. Logo,
tal matéria não pode ser novamente apreciada no presente processo.
Com efeito, por meio do acórdão 13-34.003 a DRJ acolheu parcialmente as
alegações da defesa, por entender que o contrato de compra e venda das pelotas de minério de
ferro firmado entre a Nibrasco e a Companhia Vale do Rio Doce CVRD, as cartas de correção
das notas fiscais em conjunto com os Memorandos de Exportação eram suficientes para
comprovar a venda realizada com o fim específico de exportação. Destacando, porém, que tais
documentos foram apresentados somente quanto às notas fiscais emitidas até junho de 2008, não
existindo provas quanto ao mês de outubro de 2008. Por conseguinte, determinou o
cancelamento do auto de infração, para excluir aquelas notas fiscais cuja exportação foi
considerada provada. Contudo, manteve o crédito tributário formalizado para o período de abril
de 2008, calculado sobre a receita decorrente da transferência de crédito de ICMS,
correspondente à Cofins no valor principal de R$2.178.379,29 e ao PIS no valor principal de
R$472.937,61, a ser acrescido de multa de ofício e juros moratórios.
O processo foi remetido ao CARF para julgamento dos recursos de ofício e
voluntário interpostos, respectivamente pela DRF e pela contribuinte. O CARF, por meio do
acórdão no 3302-002.228, deu provimento ao recurso de ofício nos seguintes termos:
Assim, concluindo, diferentemente do contido na decisão da DRJ/RJ2, de que não há
juntada de documentação que dê suporte às alegações de que os produtos foram
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

remetidos diretamente para embarque ou para o pátio da CVRD, no sentido de
comprovar o fim específico de exportação, consoante regra constante na legislação
tributária federal, deve ser dado provimento ao recurso de ofício, reformando-se a
decisão de primeira instância, no que atine a esta questão.
Quanto ao recurso voluntário foi dado provimento parcial para: cancelar
parcialmente o Auto de Infração no que se refere ao lançamento sobre a receita decorrente da
cessão de créditos de ICMS para a CVRD, fato gerador ocorrido em 30/abril/2008, mantendo,
porém, o lançamento sobre receitas de vendas efetuadas no mercado interno para a Companhia
Vale do Rio Doce, no período de apuração de 01 a 31 de outubro de 2008.
Assim, correta a decisão de piso ao afirmar que a matéria já julgada não pode ser
novamente apreciada, uma vez que se refere ao mesmo período e mesmo tributo. A decisão do
processo de compensação deve considerar a decisão proferida no processo do auto de infração.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

II - DA DESCONSIDERAÇÃO (GLOSA) DO CRÉDITO DECORRENTE
DE SERVIÇOS
Alega o recorrente em sua manifestação, após ter sido cientificado sobre o
resultado da diligência solicitada pelo CARF, que merece revisão o Termo de Encerramento de
Diligência no que diz respeito à manutenção da glosa sobre três serviços: (i) locação de rádio e
comunicação para utilização pelos operadores e equipes de manutenção das Usinas de
Pelotização; (ii) Serviços de gerenciamento, elaboração, coordenação e execução de projetos
ligados à área de engenharia; e (iii) Consultoria e Auditoria financeira, contábil e tributária.
Passo a análise de cada um deles a seguir.
II.1
DOS
SERVIÇOS
DE
GERENCIAMENTO,
ELABORAÇÃO,
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS LIGADOS À ÁREA DE
ENGENHARIA
Sobre esta matéria, assim se manifesta o recorrente, em síntese:
II. DA ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS.
II.1 - DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO
E EXECUÇÃO DE PROJETOS LIGADOS À ÁREA DE ENGENHARIA: METACON
ENGENHARIA LTDA E TIME-NOW ENGENHARIA LTDA.
9. Tratam-se de serviços contratado pela RECORRENTE para exercer, prioritariamente,
os serviços de gerenciamento, elaboração, coordenação e execução de projetos ligados à
área de engenharia.
(...)
13. Os referidos serviços, importante consignar, integram o complexo processo
produtivo das pelotas de minério de ferro, na medida em que fornecem a coordenação,
condução e gerenciamento de todo o processo operacional da confecção das pelotas de
minério de ferro e suas respectivas etapas, além de fornecerem a estrutura adequada e da
manutenção necessária à engenharia despendida na confecção mencionada.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

14. Dessa forma, há de se perceber que, ante o planejamento, a execução, o
acompanhamento e a manutenção dos serviços de engenharia e gerenciamento,
necessários ao desenvolvimento da produção do minério de ferro, tal conglomerado de
atividades consubstancia-se em serviço essencial à efetivação do produto final ofertado
pela RECORRENTE.
15. Caso não fossem realizadas as devidas inspeções, manutenções e construções, o
processo produtivo poderia ser interrompido pelo mal funcionamento das máquinas ou
até mesmo das estruturas do parque industrial.
16. Logo, uma vez que a falta deste serviço pode implicar no mal funcionamento de
máquinas e isto obsta por completo o processo produtivo da RECORRENTE, observa-
se a essencialidade do serviço.
Conforme se depreende da justificativa dada pelo próprio recorrente, apesar de se
tratar de uma atividade técnica, relacionada a planejamento e gerenciamento de serviços de
engenharia, não está relacionada ao processo produtivo da empresa, mas sim a projetos de
engenharia. A atividade de manutenção de máquinas e equipamentos, por óbvio, é essencial
e relevante para o processo produtivo, mas não é deste serviço que aqui se discute, logo, não
é verdadeira a afirmação do recorrente de que “a falta deste serviço pode implicar no mal
funcionamento de máquinas e isto obsta por completo o processo produtivo”.
Essa matéria já foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, datado de
22/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS
e da COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos
adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:
31. Reconheça-se que a interpretação restritiva do conceito de insumos, para fim de
creditamento relativo às contribuições PIS/COFINS, tem realmente prevalecido nesta
Corte Superior; eis a indicação de decisões nesse sentido, aliás esmeradamente
elaboradas por um dos seus mais cuidadosos, meritosos e percucientes julgadores:
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para além de
inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do serviço, como
determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão equivocada, com a devida
vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste, persiste e não desiste a Fazenda
Pública, como se trabalhasse algo aleatório ou incerto, num ambiente em que se prima
pelas certezas, qual seja, o ambiente da tributação.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos
físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o produto,
reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004;
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego direto
ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos
critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da
ilegalidade das mencionadas instruções normativas, porquanto extrapolaram as
disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções
normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente
do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no regime
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam, os
valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza,
seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com
Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens,
conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros,
telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento de
despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em princípio,
inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim compreendido
num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base sobre base".
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial, para, nesta
extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos autos à instância
ordinária, nos termos da fundamento supra.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que foi expressamente
refutada a tese do “conceito ampliado” de insumos, pelo qual todas as despesas que fossem
importantes para o funcionamento da pessoa jurídica poderiam gerar crédito das contribuições, o
que teria como consequencia sua equivalência às despesas dedutíveis para o IRPJ. Da mesma
forma, foi rejeitada a tese da Fazenda Nacional de aplicar o conceito de insumo do IPI
(orientação restritiva).
Prevaleceu
a
orientação
intermediária,
consistente
em
examinar,
casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"),
prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade (pertinência) e da relevância.
Deve ser destacado que toda a análise sobre os bens/serviços que podem gerar
créditos se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo produtivo, como
indicam os trechos acima destacados em negrito no Acórdão do STJ. Imaginar que dispêndios
fora deste pudessem gerar crédito significaria admitir que as aquisições para setores
administrativos, por exemplo, que também são essenciais e relevantes para qualquer
empresa, igualmente gerariam créditos.
Em verdade, essa delimitação consta expressamente do art. 3o, caput, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Os serviços de gerenciamento, elaboração, coordenação e execução de projetos
ligados à área de engenharia são, por óbvio, implementados antes da realização de qualquer
processo produtivo. Mesmo que se refiram a ampliação ou melhorias em processos já em
funcionamento, o “teste de subtração” proposto pelo STJ demonstra que a utilização de tais
serviços não é essencial, pois não se constitui em “elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”, nem relevante, tendo em vista que não integra
o processo de produção, “seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da
água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja
por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI)”.
Tais serviços poderiam, eventualmente, serem caracterizados como benfeitorias
ou despesas pré-operacionais, mas nesse caso a tomada de créditos deveria ter sido efetivada
sobre os encargos de depreciação e/ou amortização, e não diretamente sobre o valor total do
serviço prestado, conforme determina a Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta Lei, o crédito
será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
A reclassificação dos créditos, nesta situação específica, se torna inviável pela
ausência dos demais elementos de prova necessários ao cálculo da depreciação e/ou amortização,
como data de início e conclusão dos projetos, detalhamento das obras executadas e dos valores
empregados mês a mês, etc.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
i) Acórdão 3201-009.179, Contribuinte: COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE
PELOTIZACAO – NIBRASCO, Sessão de 27/08/2021:
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, para (1) excluir da incidência de
PIS/COFINS referente a receita decorrente da cessão de créditos de ICMS para a
CVRD; (2) reconhecer a isenção do PIS/COFINS das vendas com fins específico de
exportação, exceto para o período de outubro de 2008; (3) reverter as glosas em relação
a/de: (a) Carlos Henrique de Alcino Ribeiro Preto – serviço de inspeção e manutenção
de maquinas; (b) CEPEMAR Serv. de Cons. em meio ambiente ltda. – monitoramento
marino; (c) Espiral Andaimes e Estruturas Tubulares Ltda. – locação, montagem e
desmontagem de andaimes industrias; (d) Lavrita Engenharia Consultria e
Equipamentos Industrias Ltda – limpeza de dutos, caixas de vento e sobre forno, etc.;
(e) MJM Serviços Técnicos Ambientais Ltda – serviço de educação ambiental em
atendimento da condicionante no 33 – LO GAI/no09/2002); (f) Metso Brasil Industria e
Comércio Ltda – manutenção na área dos moinhos das usinas; (g) NM Engenharia e
Anticorrosão Ltda – manutenção e tratamento anticorrosivo nas estruturas metálicas e
outras das usinas; (h) lamont Planejamento Montagem e Engenharia Ltda - locação,
montagem e desmontagem de andaimes, além de manutenção em geral nas usinas de
Pelotização; (i) S.B.R. Serviço Ambientais Ltda. - serviços de análise isocinética em
equipamentos de controle ambiental das Usinas de Pelotização; (j)W-Service Comércio
e Serviços Ltda. - serviços de manutenção elétrica em disjuntores tipo VCPW.; (k)
Intertek do Brasil Inspeções Ltda. – serviço de supervisão e inpeção de “bigbag” (l)
radio mobile telecomunicações ltda. II. Por maioria de votos, para manter as glosas
dos créditos em relação à Progen Projetos Gerenciamento E Engenharia Ltda,
vencidos os Conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Márcio Robson
Costa, que as revertiam.

ii) Acórdão 3302-005.641, Contribuinte: COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE
PELOTIZACAO – NIBRASCO, Sessão de 24/07/2018:
A glosa sobre Serviços Contratados Diretos se refere serviços topográficos, operação
e manutenção do aterro industrial, serviços de estudos e desenvolvimento de
engenharia, sensibilização e promoção da consciência ambiental, serviços técnicos
para execução e coordenação das atividades do arquivo técnico e operação,
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

serviços técnicos de engenharia de projeto industriais, manutenção e
monitoramento da qualidade do ar, projetos gerenciamento e engenharia,
tratamento de efluentes oleosos das oficinas de pelotização, serviços de
manutenção eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental, locação
de sanitários portáteis hidráulicos, auditoria ambiental, serviço de coordenação de
documentação técnica, cessão de containeres tipo vestiário, ferramentaria e sanitário,
serviços de consultoria em meio ambiente, coleta de dados para análise de vibrações e
monitoramento em equipamentos.
Os serviços de topografia (NOVO RUMO), estudos e desenvolvimentos de
engenharia (MINERCONSULT, PROGEN, EPC, ECM), serviços técnicos de
engenharia de projeto industriais (METACON), projetos gerenciamento e
engenharia (PROGEN) são serviços incorridos para elaboração de projetos,
portanto, prévios à produção das pelotas. Embora necessários, não são serviços
aplicados ou consumidos na produção de pelotas.
Os serviços de operação e manutenção do aterro industrial (VEGA
AMBIENTAL), manutenção e monitoramento da qualidade do ar (ECOSOFT
CONSULTORIA), tratamento de efluentes oleosos das oficinas de pelotização
(LÓGICA), serviços de manutenção eletromecânica nos equipamentos de
monitoramento ambiental (SINDUS), auditoria ambiental (ERM), serviços de
consultoria em meio ambiente (CEPEMAR), serviços de sensibilização e
promoção da consciência ambiental (palestras, seminários etc prestados pela
ECOAMBIENTAL) são serviços relacionados com os efeitos decorrentes da
produção das pelotas que impactam o meio ambiente, embora necessários sob o ponto
de vista de proteção ao meio ambiente, não são serviços aplicados ou
consumidos na produção de pelotas, referindo-se ao tratamento dos resíduos do
processo industrial.
Os serviços para-médicos ambulatoriais e atendimento às paradas da usina (AFEC
- ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER),
serviços técnicos para execução e coordenação das atividades do arquivo técnico e
operação (VITÓRIA RH), locação de sanitários portáteis hidráulicos (AGR), serviço de
coordenação de documentação técnica (PROGEN), cessão de containeres tipo
vestiário, ferramentaria e sanitário (ÁGIL) são atividades de apoio, acessórias e não
inerentes à produção de pelotas.
Apenas os serviços de coleta de dados para análise de vibrações e monitoramento
em equipamentos (CHOLE) se referem à produção de pelotas, pois são
destinados, aparentemente, à manutenção de equipamentos instalados nas usinas
de pelotização.

iii) Acórdão 3402-006.026, Sessão de 12/12/2018:
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. ATIVO
IMOBILIZADO. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS.
Não há restrição à tomada de créditos, com fundamento nos incisos VI ou VII c/c o §1o,
III do art. 3o da Lei no 10.833/2003, sobre os encargos de depreciação e amortização
quando os bens sejam adquiridos ou as edificações e benfeitorias sejam realizadas
anteriormente ao início da atividade empresarial, desde que atendidos aos demais
requisitos previstos em lei, em especial, que os encargos de depreciação e amortização
sejam incorridos no mês de apuração das contribuições.

Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

iv) Acórdão 9303-011.945, Sessão de 15/09/2021:
SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA. ELABORAÇÃO DE PROJETOS
TÉCNICOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. COFINS.
Os Serviços de Consultorias, Assessorias, Projetos de Engenharia, são gastos realizados
anteriormente ao processo de produção, não caracterizando insumos e, portanto, não dá
direito a crédito das contribuições, conforme Parecer Normativo RFB no 5, de 2018.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II.2 LOCAÇÃO DE RÁDIO E COMUNICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO
PELOS OPERADORES E EQUIPES DE MANUTENÇÃO DAS USINAS DE
PELOTIZAÇÃO
Sobre esta matéria, assim se manifesta o recorrente, em síntese:
II.2 - LOCAÇÃO DE RÁDIO E COMUNICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO PELOS
OPERADORES
E
EQUIPES
DE
MANUTENÇÃO
DAS
USINAS
DE
PELOTIZAÇÃO: RADIO MOBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
(...)
22. Nesse sentido, haja vista grande do complexo industrial da RECORRENTE a
comunicação entre empregados não pode se dar apenas pelo “boca a boca”, sendo
fundamental a utilização de rádio de comunicação entre operadores e equipes de
manutenção das usinas de pelotização.
(...)
24. Ocorre que, além de ser essencial para o processo produtivo da RECORRENTE, a
utilização de rádios para comunicação é até mesmo uma forma de proteção aos
empregados, de forma que a informação é passada de forma mais rápida, evitando
quaisquer situações que venham a colocar os empregados em risco e não sejam
informadas em tempo.
25. Com os rádios comunicadores há um ganho de eficiência no processo produtivo da
empresa, haja vista a grande economia de tempo proporcionada pelo serviço. Ademais,
a escolha pelos serviços de rádio comunicação é de que, ao contrário da telefonia móvel,
o sinal deles é constante, evitando qualquer interrupção em sua frequência.
O fundamento utilizado pelo Auditor-Fiscal na diligência para manter a glosa
deste serviço foi o seguinte:
13.2.2 O item em questão, que trata de serviço de comunicação dos funcionários, não se
enquadra no conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, já que
sua subtração não comprometeria a consecução da atividade-fim da empresa, sendo
devida a glosa dos referidos créditos.
Como visto na decisão do STJ, o critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Nesse sentido, não resta dúvidas de
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

que o serviço em questão não é essencial ao processo produtivo, com base no “teste de
subtração”.
No que tange à relevância, considerada como critério definidor de insumo, este é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal; no presenta caso, por mais que a utilização dos rádios
possa facilitar a comunicação entre os operadores de campo, tais itens não integram o processo
produtivo, nem por sua singularidade, muito menos por imposição legal.
Contudo, apesar de não se caracterizar como insumo do processo produtivo, o
crédito referente ao serviço de locação de rádios pode ser reclassificado do inciso II para o inciso
IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

II.3 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FINANCEIRA,
CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
Sobre esta matéria, assim se manifesta o recorrente, em síntese:
II.3. DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FINANCEIRA,
CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNACIONAL
S/C LTDA E DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTÁBIL E
TRIBUTÁRIA S/C LTDA
(...)
29. É notório que a atividade de consultoria e auditoria financeira, contábil e tributária é
de indispensável importância para os fins societários da RECORRENTE.
30.
Com
os
dados
obtidos
pela
PRICEWATERHOUSECOOPERS
INTERNACIONAL
S/C
LTDA
E
DELOITTE
TOUCHE
TOHMATSU
CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA S/C LTDA, os diretores podem criar,
coordenar e executar diversos planejamentos de melhoria e efetividade nos mais
diferentes setores da Companhia, inclusive no que se refere à segurança e
produtividade da atividade industrial.
31. Vislumbra-se que a disponibilização de informações especializadas advindas das
atividades das referidas empresas é de máxima importância para a segurança das
decisões corporativas, garantindo a excelência e a superioridade do material fabricado
pela RECORRENTE.
Apesar da irresignação do recorrente, não há absolutamente nenhuma dúvida de
que os serviços de consultoria e auditoria financeira, contábil e tributária, por mais que sejam
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720013/2011-01

úteis para qualquer empresa, não são “insumos utilizados no processo produtivo”. Trata-se, no
caso, de despesas administrativas, e não de custo de produção.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
III – DA GLOSA DOS DEMAIS SERVIÇOS ANALISADOS PELA
DILIGÊNCIA FISCAL
Em relação aos serviços prestados pelas empresas ASTE ASSESSORIA E
SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTOS LTDA, NM ENGENHARIA E ANTICORROSÃO
LTDA e ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA, acolho os
resultados e conclusões da diligência fiscal.

IV – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido para retirar da base de cálculo do tributo as receitas que não foram
comprovadas como provenientes de exportação e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao
recurso quanto ao mérito, para cancelar a glosa sobre (i) serviço de locação de rádio e
comunicação e (ii) serviços prestados pelas empresas ASTE ASSESSORIA E SUPORTE
TÉCNICO PARA EVENTOS LTDA, NM ENGENHARIA E ANTICORROSÃO LTDA e
ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1072
DF CARF MF
Original